Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para: a) rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; e b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$9.212,25 (nove mil duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência absoluta; (ii) julgamento citra petita; (iii) cerceamento de defesa; (iv) inépcia parcial da petição inicial; (v) legitimidade do contrato e validade da cláusula penal ajustada; (vi) direito do autor à restituição dos valores pagos; (vii) termo inicial da atualização monetária; e (viii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar rejeitada.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. Julgamento citra petita. Não é considerada citra petita a sentença que, examinando os fundamentos da pretensão deduzida na inicial, alcança conclusão contrária aos interesses do recorrente. Preliminar rejeitada.
7. Cerceamento de defesa. No contexto da legislação especial, não comparecendo a parte ré à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (Lei no 9.099/1995, art. 20). Embora a ré tenha comparecido à audiência de conciliação (ID 82249341), ofereceu contestação intempestiva, tornando os fatos narrados incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos (CPC, art. 336). Preliminar rejeitada.
8. Inépcia da petição inicial. O autor indicou na petição inicial as cláusulas contratuais impugnadas, de forma que não ocorreu descumprimento do comando inserto no art. 330, § 2o, do CPC. Preliminar de rejeitada.
9. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n o 8.078/1990), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. As partes firmaram contrato de assessoria financeira e, ante a promessa da ré de redução das parcelas de contrato de empréstimo pessoal, o autor suspendeu o pagamento ao credor, Nubank. A ré se responsabilizou pelo saldo devedor, exigindo o pagamento mensal das parcelas do contrato em seu benefício, para posterior negociação e quitação do empréstimo financeiro, eximindo-se de quaisquer encargos moratórios junto à instituição financeira (cláusula quinta, parágrafo terceiro, e cláusula oitava do contrato - ID 82249311).
11. As cláusulas contratuais revelam-se abusivas e não preservam o equilíbrio contratual (CDC, arts. 39, IV e V e 51, IV). Outrossim, a "orientação preventiva comportamental" repassada pela ré ao autor para que não fossem pagas as prestações do contrato de financiamento celebrado, denota conduta incompatível com a probidade e a boa-fé, corroborando a nulidade do contrato por ilicitude do objeto (CC, arts. 104, II, 299 e 422). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1778792, 0723894-05.2022.8.07.0007, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.11.2023; Acórdão 1618490, 0703948-41.2022.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 16.9.2022.
12. E sendo o contrato nulo de pleno direito, deve ser assegurado o direito do autor à devolução dos valores pagos.
13. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária retroage ao efetivo prejuízo, qual seja, a partir dos respectivos desembolsos das parcelas, na forma determinada na sentença.
14. Ausentes os pressupostos legais, consequência lógica dos fundamentos expostos, é descabido o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
16. Custas recolhidas (ID 82249371). Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
17. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, como o valor máximo indicado, complexidade da matéria, grau de zelo e de especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §3o, 330, §2o, e 336; Lei no 9.099/1995, art. 20; CDC, 39, IV e V, e 51, IV; CC, arts. 104, II, 299 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, Acórdão 1778792, 0723894-05.2022.8.07.0007, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.11.2023; e Acórdão 1618490, 0703948-41.2022.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 16.9.2022.